Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709817-05.2019.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAROLINA ALMEIDA SUASSUNA, UMBERTO SUASSUNA FILHO RECORRIDO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DECISÃO Declaro-me suspeito para apreciar o presente recurso inominado (CPC, Art. 145, § 1o). Encaminhem-se os autos ao e. Juiz GILMAR TADEU SORIANO (em substituição a este Relator por ocasião da distribuição do apelo), para deliberação. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito